Tribunal: TJMT
Processo: 1005638-90.2020.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005638-90.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), WALDIR RONDON DE MORAES - CPF: 631.970.491-87 (APELADO), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PURGA DA MORA – VALORES APRESENTADOS NA INICIAL – TEMA 722 DO STJ – PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA – QUITAÇÃO DO– QUESTÃO JÁ ANALISADA POR ESTE TRIBUNAL EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Demonstrado que a sentença recorrida, que reconheceu o pagamento da integralidade da dívida pelo pagamento dos valores declinados na inicial da ação de busca e apreensão, está em conformidade com o entendimento deste Tribunal de Justiça e, notadamente, na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Tema 722), impõe-se a manutenção.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1005638-90.2020.8.11.0041

APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

APELADO: WALDIR RONDON DE MORAES

Proc. referência
: Ação de Busca e Apreensão n. 1005638-90.2020.8.11.0041 - 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.

AÇÃO
: Busca e Apreensão ajuizada por Bradesco Administradora de Consórcios Ltda. em desfavor de Waldir Rondon de Moraes.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá)
julgou procedente
a ação, a fim de declarar extinto o processo nos termos do art. 487, I, do CPC e, diante da purga da mora, declarou
quitado
o contrato e, por conseguinte, revogou a liminar anteriormente.

Condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito.

APELO
: a apelante sustenta, em síntese, que não houve a purga da mora em sua integralidade, porque existem valores a complementar referentes à atualização do débito.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença que reconheceu a purga da mora para determinar a complementação do valor depositado ou a expedição de mandado de busca e apreensão.

Certificado o decurso de prazo para a parte apelada apresentar contrarrazões (Id. 152697276 - pág. 1).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se é caso de reforma da sentença que declarou quitado o contrato com a purga da mora
.

A lide advém da inadimplência contratual do grupo/cota de consórcio n, 8985.125, para a aquisição do veículo dado em garantia de alienação fiduciária marca Volkswagen, modelo Polo Sedan 1.6, CHASSI 9BWDB49N6EP000770, placa obq4668, RENAVAM 00541826166, cor prata, ano 13/13, no valor de R$24.895,20, firmado em 04/05/2018, cuja inadimplência teria ocorrido a partir da parcela vencida em 12/08/2019.

Consta que foi deferida a liminar de busca e apreensão e o bem apreendido em 17/08/2021, conforme certidão do Oficial de Justiça (Id. 63292156 – origem), bem assim que o requerido não foi citado.

Nota-se ainda que em petição protocolada em 22/08/2021, o requerido compareceu espontaneamente para pleitear a purgação da mora e a restituição do veículo, objeto da lide, para tanto, efetuou o depósito no valor devido, dado à causa, de R$ 13.315,34 (treze mil trezentos e quinze reais e trinta e quatro centavos), conforme comprovante de pagamento.

Diante do pagamento realizado pelo requerido o Juízo de origem deferiu o pedido de purga da mora e revogou e medida liminar, bem assim determinou a restituição do veículo apreendido.

A referida decisão foi objeto do
Agravo de Instrumento n.

1016743-56.2021.8.11.0000
,

julgado em 03/11/2021,

cuja decisão transitou em julgado.

A sentença ora impugnada, que reconheceu a purga da mora e declarou quitado o contrato com o pagamento da integralidade do débito
descrito na inicial
, tão somente deu
efetividade
ao julgado por esta Egrégia Quarta Câmara no referido Agravo de Instrumento n. 1016743-56.2021.8.11.0000, que consignou:

“
A previsão disposta no art. 3o, § 2o, do Decreto-Lei 911/1969, com redação alterada pela Lei 10.931/2004, é de que há possibilidade de o devedor ver restituído o bem apreendido mediante o pagamento da “integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial”.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça procedeu ao julgamento do Recurso Especial representativo de controvérsia n. 1.418.593/MS e decidiu no sentido de que a expressão "dívida pendente" diz respeito aos valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial.

A saber:

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543 - C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO -LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543 -C do Código de Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária. 2. Recurso especial provido”. (STJ - RECURSO ESPECIAL No 1.418.593 - MS (2013/0381036 -4), Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 14/05/2015).

No caso, para permanecer na posse do bem objeto do contrato, a parte requerida/agravada efetuou a título de pagamento da totalidade da obrigação, o depósito do valor apresentado e comprovado na inicial pela parte credora, montante que também foi indicado no "mandado de busca e apreensão, citação" (Id.
55837465 – origem).

Veja-se que, inclusive, na própria petição inicial o autor consignou:

Como consequência de tal mora impõe-se a realização da garantia, nos termos avençados do contrato (Alienação Fiduciária), em consonância com o disposto no artigo 1.363, II e artigo 1.364, ambos do Código Civil c/c artigo 3o do mencionado Decreto-lei no 911/69, com as alterações da lei 10.931/04 e Lei 13.043 de 13/11/2014, estando o débito em aberto atualizado nesta data no montante de
R$ 6.300,80
, correspondente ao percentual de 59,68 % , sobre o valor da categoria do bem básico do plano (representativo da dívida vencida, com acréscimo dos encargos moratórios contratuais sobre o vencido), sendo que o valor será reajustado de acordo com a legislação que rege o sistema consorcial (variação do preço do bem básico do plano), sendo que o valor total para fins de
PURGAÇÃO DA MORA em R$ 13.315,34
. (Id. 29070538

- pág. 3 – origem)
”.

Dessa forma, a decisão recorrida que reconheceu o pagamento da integralidade da dívida pelo pagamento dos valores declinados na inicial da ação de busca e apreensão está em conformidade com o entendimento desta Egrégia Câmara no Agravo de Instrumento n. 1016743-56.2021.8.11.0000 e, notadamente, na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Tema 722), portanto não comporta reformas.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a sentença impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023